Tribunal: TJMT
Processo: 0001753-74.2009.8.11.0040
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001753-74.2009.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), NATALINA STATZMAN - CNPJ: 01.145.307/0001-43 (APELADO), NATALINA STATZMAN - CPF: 581.601.081-68 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CIVIL - EXECUÇÃO FISCAL - PRESCRIÇÃO CONFIGURADA - TRANSCURSO DO LAPSO TEMPORAL DE MAIS DE 05 (CINCO) ANOS - DESPACHO QUE ORDENA A CITAÇÃO - INTERRUPÇÃO QUE NÃO RETROAGE À DATA DA PROPOSITURA DA AÇÃO - DEMORA ATRIBUÍDA EXCLUSIVAMENTE AO FISCO/EXEQUENTE - ART. 240 §§ 1o e 2o, DO CPC - APLICABILIDADE - RESP 1.120.295/SP - SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

1. Se embora ordenada, a citação só veio ocorrer após superado o lastro de 05 (cinco) anos por culpa atribuída ao próprio Fisco Estadual, não há falar-se na incidência da Súmula 106/STJ, sendo impossível fazer com que a interrupção da prescrição retroaja à data do propositura da ação, segundo a exegese do art. 240, §§ 1o e 2o do CPC.

2. No julgamento do REsp 1.120.295/SP, submetido ao rito dos recurso repetitivos, o STJ firmou tese no sentido de que o art. 219, § 1o, do CPC/1973 (atual art. 240, § 1o do CPC/15) é também aplicado às execuções fiscais, de modo que o marco interruptivo previsto no art. 174, parágrafo único, I, do CTN (citação ou despacho que a ordena exarado já na vigência da LC 118/2005) retroage à data da propositura da ação apenas e tão somente quando não seja atribuída ao Exequente a demora para a realização da citação.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos da Execução Fiscal proposta em desfavor de
NATALINA STATZMAN - ME
e
NATALINA STATZMAN
,
reconheceu de ofício a prescrição, julgando extinto o feito executivo, nos termos do art. 487, II, do CPC (id. 126760272).

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta que:

- o despacho que ordena a citação interrompe a prescrição, nos termos do que dispõe o art. 174, parágrafo único, I, do CTN;

- é inaplicável, ao caso, o art. 240, §§ 1o e 2o do CPC, pois em se tratando de crédito tributário (ICMS), a CF/88 estabelece, em seu art. 146, III, “b, a necessidade de Lei complementar para dispor sobre normas gerais de matéria de legislação tributária;

- inocorreu a prescrição intercorrente, tendo incidência ao caso o disposto na Súmula 106/STJ.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso, ao argumento de que, por se tratar de matéria de ordem pública, a prescrição pode ser decretada de ofício a qualquer tempo e que, no caso, entre o despacho que ordenou a citação e a sua ocorrência transcorreram mais de 05 anos, cuja demora não pode ser atribuída ao Judiciário, de forma que a citação efetivada - em virtude dessa demora - não retroage à data do despacho que a ordenou (id. 126760278).

Recurso tempestivo. Embora ausente certidão nesse sentido, vê-se que a sentença foi proferida em 16/07/2020 (id. 126760270 - pp. 80/86), vindo a PGE a dela tomar ciência mediante carga em 03/11/2020 (id. 126760270 - p. 87), de modo que o Apelo, interposto em 02/12/2020 (id. 126760272) se deu dentro do prazo legal.

Isento de preparo (Certidão de id. 126806184)

Desnecessária a intervenção ministerial (Súmula 189/STJ).

Autos conclusos por redistribuição (id. 157386150).

É o relatório

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos da Execução Fiscal proposta em desfavor de
NATALINA STATZMAN - ME
e
NATALINA STATZMAN
,
reconheceu de ofício a prescrição, julgando extinto o feito executivo, nos termos do art. 487, II, do CPC.

No caso, a prescrição intercorrente foi reconhecida com os seguintes fundamentos:

“
A Fazenda Pública Estadual protocolou, em 29 de abril de 2009, a presente Execução Fiscal
em desfavor de Natalina Statzman Me e outro com vistas à satisfação do crédito tributário inscrito na certidão de dívida ativa que acompanha a inicial.

O despacho inicial que determinou a citação do executado foi proferido em 31 de julho de 2009
(fl. 12).

A citação do devedor, todavia, somente consumou-se em 01 de fevereiro de 2019
, por meio de edital (fl. 63)

[...]

A espécie registra inequívoca configuração da prescrição da execução
e, portanto, é impositiva a extinção do feito.

Com efeito,
uma vez que a presente ação foi ajuizada após a entrada em vigor da LC no 118/05, a interrupção da prescrição ocorre com o despacho do juiz que ordenou a citação do executado,
nos exatos termos do art. 174, parágrafo único, inciso I, do CTN (...).

O STJ fixou a tese de que “a retroação da citação disposta no art. 219, § 1o, do CPC não ocorre quando a demora é imputável exclusivamente ao Fisco”, exatamente a hipótese dos autos
.

In casu, é certo que
a execução foi ajuizada dentro do prazo quinquenal da prescrição, considerando, em especial, a data do despacho que determinou a citação do devedor, fato que determina a retroação da interrupção do marco prescricional à distribuição da demanda, nos termos do art. 240, § 1o, do CPC
.

[...]

No presente caso, a citação por carta dos devedores não se consumou por culpa da exequente
, (...)

Em suma,
o devedor foi citado, por edital,
DEPOIS DE DECORRIDOS MAIS DE 05 (CINCO) ANOS DO DESPACHO INICIAL
, fato ocorrido
ÚNICA E EXCLUSIVAMENTE EM RAZÃO DA INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA CREDORA
, evidenciando, assim, a prescrição da presente execução
.

[...]

Pelo exposto,
RECONHEÇO EX-OFFÍCIO A PRESCRIÇÃO
da presente execução fiscal e por consequência
JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO
de forma definitiva com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do NCPC.

Sem custas e honorários.”
(id. 126760271) (g.n.)

Dispõe art. 174 do CTN que regula o prazo prescricional:

“
Art. 174.
A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único.
A prescrição se interrompe:

I
- pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela LC no 118, de 2005)” (g.n.).

O juízo singular concluiu que, muito embora ordenada a citação em 31/07/2009, esta veio ocorrer somente em 01/02/2019, por culpa atribuída ao próprio Fisco Estadual (daí não se falar na incidência da Súmula 106/STJ), sendo
impossível retroagir a interrupção da prescrição à data do propositura da ação
, segundo a exegese do art. 240 do CPC, que assim dispõe em seus §§ 1o e 2o:

“
Art. 240.
(...).

§ 1o.

A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação
, ainda que proferido por juízo incompetente,
retroagirá à data de propositura da ação
.

§ 2o.

Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o
.
” (g.n.).

Em que pesem as alegações da Apelante, o STJ já havia reconhecido a aplicação do art. 219 do CPC/73 (atual art. 240 do CPC/15) em sede de recursos repetitivos (REsp 1.120.295/SP).

A propósito, nesse sentido, julgados do STJ, TJSP e TJRS:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. PARALISAÇÃO DO FEITO. RESPONSABILIDADE
. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
(...) 2.
A Primeira Seção, por ocasião do julgamento REsp 1.120.295/SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos, firmou a tese de que o art. 219, § 1o, do CPC/1973 também é aplicado às execuções fiscais, de modo que o marco interruptivo previsto no art. 174, parágrafo único, I, do CTN - "citação ou despacho que a ordena exarado já na vigência da LC 118/2005" - retroage à data da propositura da ação, quando a demora para a realização da citação não pode ser atribuída à exequente
. 3. A verificação quanto à responsabilidade pela demora na realização da citação do devedor, para fins de aplicação ou de afastamento da Súmula 106 do STJ, por demandar reexame de matéria fático-probatória, esbarra no óbice da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no REsp n. 1.934.758/MG, Rel. Min.
Gurgel de Faria
, Primeira Turma, j. em 22/11/2022, DJe de 20/12/2022) (g.n.)

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTOS. ISSQN.
EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO
. Não é nula sentença que preenche todos os pressupostos elencados pelo art. 489 do CPC/2015.
O art. 240, § 2°, do Código de Processo Civil de 2015 disciplina que a citação, se não for efetivada no prazo de dez dias subseqüentes ao despacho que a ordenar, prorrogáveis por mais 90 (noventa) dias, não terá o efeito de interromper a prescrição. Inteligência do art. 240, parágrafos 1o e 2o do CPC. Prescrição configurada. Tendo em vista que a citação ocorreu quando já ultrapassado em muito os prazos previstos no art. 240, §2, do CPC, o despacho que ordenou a citação não teve o efeito de interromper a prescrição
.
PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO DESPROVIDA
.”
(Apelação Cível, No 70074183419, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator:
Newton Luís Medeiros Fabrício
, julgado em: 13-09-2017)” (g.n.).

“
EXECUÇÃO FISCAL
. IPTU DOS EXERCÍCIOS DE 2003 E 2004. DECISÃO QUE REJEITOU EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE EM QUE ALEGADA A NULIDADE DAS CDAS E ERRO NO LANÇAMENTO DOS TRIBUTOS. INSURGÊNCIA DA EXECUTADA. PRETENSÃO À REFORMA.
EXAME DO MÉRITO RECURSAL QUE RESTA PREJUDICADO ANTE A CONSTATAÇÃO DA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO
ORIGINÁRIA.
DEMORA NA REALIZAÇÃO DA CITAÇÃO DA EXECUTADA. MUNICIPALIDADE EXEQUENTE QUE NÃO ADOTOU AS PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS PARA VIABILIZAR A CITAÇÃO DA EXECUTADA DENTRO DO PRAZO QUINQUENAL. INTERRUPÇÃO QUE NÃO RETROAGE À DATA DA PROPOSITURA DA AÇÃO NO CASO DE DEMORA DO EXEQUENTE. APLICAÇÃO DO ART. 240, § 2o, DO CPC/15
. PRECEDENTES DESTA CORTE BANDEIRANTE. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA. AÇÃO JULGADA EXTINTA, NOS TERMOS DO ART. 487, II, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/15, APÓS OPORTUNIZADA A MANIFESTAÇÃO DA FAZENDA MUNICIPAL. RECURSO PREJUDICADO
.”
(TJSP - AI 2019301-30.2022.8.26.0000, Rel.
Ricardo Chimenti
, j. em 18/01/2023, 18a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 18/01/2023) (g.n.)

Ademais, a própria Lei de Execução Fiscal (Lei n.o 6.830/80) em seu art. 1o autoriza a aplicação do CPC:

“
Art. 1o.
A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas autarquias
será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil
.” (g.n.).

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL PÚBLICO.
DEMORA DA CITAÇÃO DA EXECUTADA QUE NÃO SE DEU POR CULPA EXCLUSIVA DO PODER JUDICIÁRIO
.
CPC QUE SE APLICA SUBSIDIARIAMENTE À EXECUÇÃO FISCAL. ART. 1o DA LEF
.
DEMANDANTE QUE, NO PRAZO DE DEZ DIAS, NÃO ADOTOU AS MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA VIABILIZAR A CITAÇÃO DO EXECUTADO. CITAÇÃO QUE NÃO RETROAGE À DATA DA PROPOSITURA DA DEMANDA. ART. 240, 2o, DO CPC. PRESCRIÇÃO CONSUMADA
. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO
.”
(TJRJ - AI: 00692447920218190000, Relator: Des.
Alexandre Antonio Franco Freitas Câmara
, Segunda Câmara Cível, j. em 29/11/2021, publicação: 01/12/2021) (g.n.)

Diante desse quadro, portanto, tem-se que a decisão de origem não comporta reparo e deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023